Tribunal: STF
Processo: AI 519198
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: 1.  Recurso extraordinário: descabimento: preclusão de
fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão
recorrido (Súmula 283);
2.Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: questão relativa a antecipação de tutela para
reintegrar o recorrido na posse de imóvel, decidida à luz de
legislação infraconstitucional: alegada violação a dispositivo
constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
incidência, mutatis mutandis, das Súmulas 636 e 735.
3. Agravo
regimental: necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão
agravada (RISTF, art. 317, § 1º).